Tribunal: TJES
Processo: 5005954-02.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Equilíbrio Financeiro; Execução Contratual
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005954-02.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VIBRA ENERGIA S.A

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA.

ILEGITIMIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
TEORIA DO ÓRGÃO. CONTRATO ASSINADO PELA SECRETARIA ESTADUAL.
REJEITADA.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.
A
reprodução,
ainda que literal,
no recurso dos argumentos e fundamentos lançados na inicial ou na contestação não violam a discursividade
se servíveis a impugnar os capítulos da sentença.
Preliminar rejeitada.

2.

Segundo a teoria do órgão e da imputação volitiva, o ato de Secretaria de Estado deve ser imputado à pessoa jurídica que compõe. Assim, o Estado do Espírito Santo é parte legítima para responder por atos provenientes da
cobrança
de contrato
firmado com a Secretaria Estadual de Saúde.

3.

Nos termos do artigo 114, do CPC, o
litisconsórcio passivo
é
necessário por disposição legal ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

4
. Hipótese dos autos onde o contrato de fornecimento de gás
a
o Hospital Estadual Infantil foi firmado com a Secretaria Estadual de Saúde, inexistindo aditivo transferindo a responsabilidade pelo adimplemento para Organizações
Sociais

Administradoras.

5
. Desnecessária a inclusão das entidades sociais no polo passivo da demanda, incumbindo ao Ente Público exercer
o
direito de regresso,
se for o caso
.

6
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5005954-02.2022.8.08.0024

A
PTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO
:
VIBRA ENERGIA S.A.

RELATOR
: DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a aferir a juridicidade da sentença que condenou o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao
pagamento os valores devidos em decorrência do Contrato de fornecimento de gás natural
ao
Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alve
s,
consubstanciados por 13 (treze) Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) – DANFE, vencidas entre 30/07/2019 a 30/06/2020.

Consoante relatado, em contrarrazões, a recorrida formulou preliminar de inadmissibilidade recursal, o que passo a analisar neste momento.

1. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. INADMISSIBILIDADE RECURSAL POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.

Arguiu a
Recorrida
que
o recurso de apelação
não expressa impugnação especificamente a
sentença apelada
, razão pela qual não deve ser conhecido.

Não obstante, da simples análise das razões recursais verifico não assistir razão
a Apelada
. E assim o digo, porque a parte
recorrente
insurgiu-se quanto aos fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo.

É dizer, as razões do recurso possuem congruência lógica com a decisão combatida, razão pela qual deverá aquele ser recebido. Sobre o tema, cito:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. RAZÕES REITERADAS DE RECURSO ANTERIOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. VIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. O Tribunal mineiro não conheceu da Apelação ajuizada pela parte alegando que, "quanto ao mérito da demanda, foram apenas copiados os termos dos embargos à execução (...), argumentando-se que a sentença não foi acertada" (fl. 933, e-STJ). Entendeu, com isso, estar ferido o princípio da dialeticidade. 2. Porém, c
onforme orientação do STJ, "a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(AgInt no AREsp 976.892/GO, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 29/8/2017). 3.
"Repetir, na apelação, os argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não representa, por si só, obstáculo ao conhecimento do recurso, nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes."
(AgInt no AREsp 980.599/SC, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 2/2/2017). 4. Recurso Especial provido, determinando-se que o Tribunal estadual conheça da Apelação ajuizada. (STJ - REsp: 1843848 MG 2019/0312924-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/12/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2020)

Sendo assim,
rejeito
a preliminar
suscitada em contrarrazões.

É como voto.

RECURSO DE APELAÇÃO.

2. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.

De plano, registro que apreciarei a questão atinente a ilegitimidade passiva sustentada pelo Estado do Espírito Santo como mérito do presente recurso, uma vez que trata-se de questão já enfrentada na origem, não guardando relação com os pressupostos recursais.

Pois bem.
Após analisar com acuidade o caso em tela, chego a conclusão de que não há razão para a reforma da sentença, na medida em que o magistrado singular aplicou o melhor direito ao caso.

De qualquer ângulo que se possa enfrentar a questão sob julgamento, não há como afastar a legitimidade passiva do Estado do Espírito Santo.

E assim entendo, porque inobstante
o Hospital tomador dos serviços seja gerido por Organizações Sociais
, não se pode olvidar que o
contrato
objeto da ação foi firmado com a Secretaria de Estado de Saúde, de modo que a
responsabilidade
pelo adimplemento dos valores é
do Estado do Espírito Santo.

S
alienta-se que ainda que o Hospital Estadual passara a gestão das organizações sociais, o recorrente não comprovou qualquer alteração contratual transferindo a responsabilidade pelo pagamento às mesmas.

Está demonstrada, portanto, a legitimidade passiva do ente federado, posto que, segundo a teoria do órgão e da imputação volitiva, o ato da Secretaria em questão deve ser imputado à pessoa jurídica que compõe.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência:

(...). 2.
Nos termos da teoria do órgão, a vontade da pessoa jurídica deve ser atribuída aos órgãos que a compõe, por meio da desconcentração administrativa. Nessa perspectiva, corolário da teoria do órgão é a teoria da imputação volitiva, cuja consequência é a imputação da vontade do órgão público à pessoa jurídica correlata.
Os entes federativos manifestam, pois, sua a vontade por meio de órgãos públicos. Por sua vez, os órgãos públicos são plexos de atribuições, que, por não serem dotados de estrutura biopsicológica, são integrados pelos agentes públicos, nos termos da teoria eclética para caracterização do órgão público. Por conseguinte, a atuação administrativa dos agentes públicos, por integrarem os próprios órgãos públicos, manifestam a própria vontade do ente federativo, o que possibilita alcançar a atribuição implícita de atuação da Advocacia Geral da União na defesa de atos dos agentes públicos imputados à União e demais entidades descentralizadas de direito público.
(..).
(AgRg no RHC n. 48.222/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 24/2/2017.)

Logo
, tenho por
inquestionável a legitimidade do recorrente
.

A
to contínuo, como cediço
o litisconsórcio passivo será necessário por disposição legal ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes (art. 114 do CPC).
E no caso dos autos, como bem decidiu o d. Juízo Singular
, há relações jurídicas distintas que não vincula a apelada
à
s organizações sociais mencionadas pelo apelante.

As partes
firmaram
contrato de fornecimento de gás
no Hospital Estadual
Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alve
s
,
nos idos de 2004; e o
recorrente,
por sua vez,
nos idos de 2017
firmou uma relação jurídica distinta com organizações sociais para gestão do referido hospital, que nada se confunde com o contrato firmando entre o apelante e a apelada.

O
Contrato objeto da demanda foi firmado entre a Vibra e apenas com o Estado, sendo certo que não houve aditivo ou transferência de responsabilidade ao longo da relação contratual entre o apelante e a ora apelada, de modo que como bem pontuou o MM. Juízo
a quo
, na eventualidade, o apelante poderá exercer seu direito por simples direito de regresso.

Por todo o exposto,
rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade
suscitada em contrarrazões,
conheço do
recurso
e nego-lhe provimento
, mantendo a r. sentença tal como proferida.

Em razão da sucumbência do recorrente nesta instância recursal, majoro os honorários fixados na sentença
em 1% (um por cento), nos termos do artigo 85, §3º c/c §11º, do CPC
, considerando o trabalho desenvolvido pelo causídico da parte adversa nesta instância.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.